Tribunal: TJES
Processo: 5025283-20.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025283-20.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: WILLIAM FRAGA DUARTE

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5025283-20.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: WILLIAM FRAGA DUARTE

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUTORIA MEDIATA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de WILLIAM FRAGA DUARTE, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado na condição de mandante, com fundamento na ausência de justa causa, nos termos do inciso III do art. 395 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os elementos de informação colhidos na fase de inquérito, notadamente depoimento testemunhal e relatório de análise de dados telefônicos, constituem lastro probatório mínimo para o recebimento da denúncia que imputa ao recorrido a autoria mediata do crime de homicídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova testemunhal, embora confirme a posição de liderança do recorrido em organização criminosa, revela-se inconclusiva quanto à autoria intelectual do homicídio, uma vez que a testemunha chave afirma expressamente "que não sabe dizer" se a ordem para a execução partiu do acusado.

O relatório de análise de aparelho celular, apesar de demonstrar a comunicação entre o recorrido e um dos executores no dia do crime, não permite concluir que o conteúdo da conversa se referia a uma ordem para a prática do homicídio, por ausência da transcrição do diálogo, o que torna a alegação mera ilação.

A mera posição de liderança em organização criminosa não constitui, isoladamente, indício suficiente de autoria para um crime de homicídio específico, sob pena de caracterizar responsabilidade penal objetiva, vedada no ordenamento jurídico brasileiro.

O princípio
in dubio pro societate
não autoriza a instauração de ações penais desprovidas de suporte fático-probatório mínimo, pressupondo a existência de dúvida razoável, o que difere da completa ausência de elementos que estabeleçam o nexo de causalidade entre a conduta do acusado e o fato delituoso.

A manutenção da rejeição da denúncia reconhece que a instauração da persecução penal pelo crime de homicídio, com base nos elementos apresentados, seria temerária e violaria a exigência de justa causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posição de liderança em organização criminosa, por si só, não configura indício suficiente de autoria mediata em crime de homicídio, sob pena de se admitir a responsabilidade penal objetiva.

A existência de comunicação telefônica entre o suposto mandante e o executor, sem o conhecimento do conteúdo da conversa, não constitui elemento probatório apto a fundamentar o recebimento da denúncia, por se tratar de mera conjectura.

O princípio
in dubio pro societate
não prevalece diante da manifesta ausência de lastro probatório mínimo que vincule o acusado ao fato delituoso, condição indispensável para a existência de justa causa para a ação penal.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 29, 69 e 121, § 2º, incisos I e IV, e 288 do Código Penal; art. 395, inciso III, e arts. 406 e 411 do Código de Processo Penal; art. 8º da Lei 8.072/90.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5025283-20.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: WILLIAM FRAGA DUARTE

VOTO

Consoante relatado, trata-se
de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo

M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em
face da
r.
Decis
ão

proferida pelo Juízo
de Direito
da
3
ª
Vara

Criminal d
a Serra
(I
D

14936043
)
, que, nos autos da Ação Penal nº 0007524-02.2023.8.08.0048, rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de
WILLIAM FRAGA DUARTE
, com fundamento na ausência de justa causa para o exercício da ação penal, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais
(I
D

14936043
)
, o Recorrente sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, porquanto presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva. Assevera que o recorrido, na condição de líder de organização criminosa, teria ordenado, de dentro de unidade prisional, a execução da vítima Cleverson Claudio de Paula Silva, em razão de supostos desfalques praticados por esta contra o grupo. Argumenta que a hierarquia do grupo, a motivação do crime e as comunicações telefônicas estabelecidas entre o recorrido e um dos executores momentos antes do delito constituem lastro probatório mínimo para a deflagração da persecução penal.

A Defesa do Recorrido apresentou contrarrazões
(I
D

1493604
4)
, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da decisão vergastada. Sustenta a inépcia da denúncia por não individualizar a conduta do acusado e a manifesta ausência de justa causa, uma vez que os elementos informativos coligidos, notadamente o depoimento da testemunha Cassiano da Silva Gerke, não estabelecem um nexo de causalidade entre o recorrido e o crime de homicídio, limitando-se a indicar seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Em sede de juízo de retratação (Id. 54116607), a decisão recorrida foi mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu Parecer (Id. 15296368), o
pinou
pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, para que a denúncia seja integralmente recebida em desfavor do recorrido.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia em verificar se os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial constituem lastro probatório mínimo apto a deflagrar a persecução penal em desfavor do Recorrido pela imputação de ser o mandante do crime de homicídio que ceifou a vida de Cleverson Claudio de Paula Silva.

Na denúncia (Id. 41550598) narra-se que o Recorrido, alcunhado "Coroa", na condição de chefe de uma organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas, teria ordenado, de dentro do sistema prisional do Mato Grosso do Sul, a execução da vítima, que atuava como "vapor" para o grupo. A motivação estaria atrelada a "desfalques" que a vítima estaria promovendo no grupo criminoso.

Diante da imbricação dos fatos, julgo pertinente a transcrição de trechos da peça acusatória:

“
(...
)
Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que, no dia 14 de junho de 2023, por volta das 20h30min, na Rua Carcara, Bairro Novo Horizonte, neste município, o denunciado
RODRIGO FERNANDES DE SOUZA, v. "NEGUINHO"
, em comunhão de vontade com os denunciados
ROMÁRIO LIMA SANTANA, v. "COALA"
e
LUCAS GOMES DOS SANTOS, v. "LUQUINHA"
, a mando do denunciado
WILLIAM FRAGA DUARTE, v. "COROA"
, todos agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, concorreram para a prática do crime de homicídio consumado em desfavor da vítima Cleverson Claudio de Paula Silva.

Aduz o caderno investigativo que, a vítima Cleverson Claudio de Paula Silva e os denunciados faziam parte do tráfico de drogas do Bairro Barcelona, o denunciado
WILLIAM FRAGA DUARTE, v. "COROA"
era o chefe da organização, o denunciado
ROMÁRIO LIMA SANTANA, v. "COALA"
era o gerente geral, o denunciado
RODRIGO FERNANDES DE SOUZA, v. "NEGUINHO"
era o gerente da cocaína, o denunciado
LUCAS GOMES DOS SANTOS, v. "LUQUINHA"
era o dono da maconha e gerente do crack e a vítima Cleverson Claudio de Paula Silva era vapor responsável pela venda de entorpecentes na pista, no ponto da praça.

Ao que consta, a vítima Cleverson estava "dando desfalque" no tráfico do bairro, roubando drogas e dinheiro da organização criminosa, tendo no dia anterior ao crime discutido com o vapor do Crack, o indivíduo Cassiano da Silva Gerke por aparentemente ter roubado as drogas de Cassiano.

Tem-se que o denunciado
WILLIAM, v. "COROA"
, apesar de estar preso desde o dia 08 de maio de 2023 no estado do Mato Grosso do Sul, possuía acesso a aparelho de celular e de dentro do presidio dava ordens aos seus subordinados no tráfico de drogas do Bairro Barcelona.

Apurou-se que no dia do crime, o denunciado
WILLIAM
de dentro do presidio, ligou diversas vezes por videochamada para o denunciado
RODRIGO
, tendo dado ao denunciado
RODRIGO
através das ligações, a confirmação para que o denunciado
RODRIGO
praticasse o crime, autorizando então a execução do homicídio.

Deflui-se que, o denunciado
LUCAS
atraiu a vítima para o local da execução, o convidando para ir junto dele, do denunciado
RODRIGO
e do denunciado
ROMÁRIO
, fazer um "corre", buscando drogas em outra localidade, tendo a vítima aceitado participar por acreditar que iria ganhar dinheiro e porque confiava no denunciado
ROMÁRIO
, seu superior hierárquico no tráfico.

Extrai-se que, a vítima embarcou no veículo Gol vermelho de propriedade do denunciado
ROMÁRIO
que estava sendo conduzido por ele, no Beco do Tonico, bairro Barcelona, juntamente com o denunciado
RODRIGO
e o denunciado
LUCAS
.

Ao que consta, os denunciados
ROMÁRIO, RODRIGO, LUCAS
e a vítima transitaram com o carro até a rua Carcará onde pararam o veículo, tendo a vítima e o denunciado
RODRIGO
desembarcado do veículo e caminhado juntos pela rua Carcará, em sentido ao local do crime. Momento que, o denunciado
RODRIGO
sacou a arma de fogo que estava em sua posse e efetuou diversos disparos contra a vítima, logo após, o denunciado
RODRIGO
correu em fuga e embarcou no veículo Gol que o aguardava na esquina, tendo o veículo, conduzido por
ROMÁRIO
e ocupado pelos denunciados
LUCAS
e
RODRIGO
partido em fuga do local do crime.

Tem-se que a vítima mesmo alvejada, conseguiu correr até um quintal próximo ao local do crime, onde populares solicitaram ajuda policial, tendo a guarnição socorrido a vítima até a UPA de Carapina. O paciente chegou na unidade de atendimento com batimento cardíaco, porém sem resposta neurológica, vindo a óbito logo após o início do atendimento médico.

A motivação do crime está relacionada a desavenças entre os integrantes do grupo criminoso que comandavam o tráfico de drogas do bairro Barcelona.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.

DAS QUALIFICADORAS

Ficou caracterizada a qualificadora do motivo torpe, eis que o crime foi praticado em razão das disputas provenientes do tráfico de drogas, sendo o delito, portanto, moral e socialmente desprezível.

Registra-se, também, que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que esta estava desarmada quando foi surpreendida pelo súbito ataque do executor.

Assim agindo, os denunciados
WILLIAM FRAGA DUARTE, v. "COROA", ROMÁRIO LIMA SANTANA, v. "COALA", RODRIGO FERNANDES DE SOUZA, v. "NEGUINHO" e LUCAS GOMES DOS SANTOS, v. "LUQUINHA"
, incorreram nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, e artigo 288, do Código Penal c/c artigo 8º da lei 8.072/90, tudo na forma do artigo 69 do código penal, razão pela qual requer o Ministério Público Estadual seja recebida a denúncia, os denunciados sejam citados para resposta, conforme determina o art. 406 do CPP, prosseguindo-se o feito com designação de audiência, interrogando-se os denunciados, conforme art. 411 do CPP, julgando-se ao final procedente o pedido em relação aos denunciados, com a prolação da sentença de PRONÚNCIA, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, onde espera sejam condenados nas penas cominadas ao crime. (...)”.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 30/32 do IP), que atesta a morte da vítima por disparos de arma de fogo.

O ponto nevrálgico da questão, contudo, reside na existência de indícios suficientes de autoria mediata atribuída ao Recorrido. O Ministério Público sustenta sua tese com base em um conjunto de provas indiciárias, notadamente o depoimento de Cassiano da Silva Gerke e a análise de dados telefônicos.

Contudo, em que pese o esforço argumentativo do órgão ministerial, uma análise técnica e aprofundada de tais elementos, como bem destacado na fundamentada decisão da magistrada de primeiro grau, revela a insuficiência de substrato para o recebimento da exordial acusatória.

Com efeito, a testemunha Cassiano da Silva Gerke (fls. 78/81 do IP), embora confirme a estrutura hierárquica da organização criminosa e a posição de liderança de "Coroa", bem como a motivação do crime, é expressa e categórica ao ser questionada sobre a participação do Recorrido no homicídio, afirmando
"que não sabe dizer"
se a ordem partiu de dentro do presídio ou se "Coroa" teve alguma participação.

Tal declaração, ao contrário de fortalecer a tese acusatória, lança sobre ela uma dúvida intransponível nesta fase. A prova testemunhal, que deveria ser o pilar da imputação de autoria intelectual, mostra-se, portanto, vacilante e inconclusiva precisamente no ponto crucial.

Ademais, o Relatório de Análise do Aparelho Celular (fls. 227/314 do IP) demonstra a existência de comunicação entre o Recorrido e um dos executores no dia do fato. Todavia, ausente a transcrição do conteúdo das conversas, a alegação de que nelas foi proferida a ordem para a execução não ultrapassa o campo da ilação.

Embora a circunstância temporal seja relevante, a prova indiciária, para sustentar uma denúncia por crime de tamanha gravidade, deve ser robusta e amparada por outros elementos que, no caso, são frágeis.

Nesse contexto, a mera posição de liderança em uma organização criminosa, ainda que sobejamente demonstrada nos autos, não constitui, por si só, um indício suficiente de autoria para um crime de homicídio específico, sob pena de se admitir a responsabilidade penal objetiva, vedada em nosso ordenamento jurídico.

Ora, a justa causa exige um nexo mínimo entre a conduta do agente e o resultado, nexo este que não foi minimamente traçado pelos elementos informativos.

A decisão recorrida, portanto, não se afigura teratológica ou desprovida de fundamento, mas sim reflete o adequado exercício do juízo de admissibilidade da acusação, distinguindo, com acerto, entre a prova de um ambiente criminoso geral e os indícios mínimos exigidos para a imputação de um fato delituoso específico.

Ressalte-se que o princípio
in dubio pro societate
, invocado pelo Ministério Público, não é um cheque em branco para a instauração de ações penais temerárias, desprovidas de um substrato fático-probatório mínimo. Assim, sua aplicação pressupõe a existência de dúvida razoável, o que não se confunde com a completa ausência de elementos que conectem o acusado ao fato delituoso.

Dessa forma, os elementos probatórios, embora contundentes quanto ao contexto do crime e à periculosidade do Recorrido no que tange ao tráfico de drogas, não se mostram suficientes para justificar a reforma da decisão impugnada quanto ao crime de homicídio.

Destarte, manter a rejeição da denúncia, neste caso, não significa absolver o réu, mas sim reconhecer que, com base no que foi apurado, a instauração de uma persecução penal pelo crime de homicídio seria, de fato, temerária, violando a exigência de justa causa. A dúvida existente, neste momento processual e com base nas provas apresentadas, pende mais para a ausência de lastro probatório do que para a mera incerteza a ser dirimida pelo Tribunal do Júri.

Pelo exposto, em consonância com os fundamentos da r. decisão de primeiro grau e em divergência do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso ministerial e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão que rejeitou a denúncia em desfavor de
WILLIAM FRAGA DUARTE
, por ausência de justa causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)